Tribunal: TJDFT
Processo: 0752490-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TEMA 672 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para a feitura dos cálculos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de remeter os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos, considerando que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. A agravante alega que os cálculos são complexos e que a tabela do TJDFT disponibilizada no site do Tribunal não contempla tais cálculos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, juntamente com o julgamento do Tema 672, estabeleceu a seguinte tese: “Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”.
4. Não obstante a redação do art. 524, do CPC, que determina ao credor a apresentação da planilha dos cálculos para execução, no presente caso, a agravante é beneficiária de gratuidade de justiça, não dispondo, portanto, de meios financeiros para arcar com os honorários de um profissional particular, sendo, por isso, cabível que o trabalho técnico seja elaborado pelo Contador Judicial, sob pena de privação da assistência judiciária integral e gratuita.
5. Exigir da parte beneficiária da gratuidade de justiça apresentar cálculos que não são simples e corriqueiros, importaria em impedi-la de ter seu acesso à justiça negado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A beneficiária da gratuidade de justiça tem direito à elaboração dos cálculos pela Contadoria judicial, mesmo quando os cálculos não são complexos, para garantir o acesso à justiça e a efetividade do processo”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 1.725.731/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019.